Tribunal: TJBA
Processo: 0009457-25.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009457-25.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: L. O. F. e outros Advogado(s): APELADO: ROMILDO DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR CULPA DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DE COLABORAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação de Execução de Alimentos, ajuizada pelo Apelante contra o Apelado, por abandono da causa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A sentença teve como fundamento a inércia do exequente em promover os atos que lhe competiam, mesmo após regular determinação de manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. A controvérsia recursal gira em torno da validade da intimação pessoal da parte autora, que restou infrutífera por ausência desta no endereço informado nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, especificamente quanto ao cumprimento do requisito de intimação pessoal da parte autora previsto no art. 485, § 1º, do CPC, quando a tentativa de intimação se frustra por motivo imputável exclusivamente à própria parte. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da parte autora para manifestação sobre o prosseguimento do feito foi regularmente determinada pelo Juízo de origem, em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, mediante expedição de mandado ao endereço informado na petição inicial. A diligência restou infrutífera por ausência da parte no local, tendo o Oficial de Justiça certificado que o endereço corresponde a uma igreja, cujos frequentadores desconheciam a exequente, revelando a desatualização do domicílio processual. A frustração da intimação pessoal por desídia da parte em manter seus dados atualizados atrai a incidência dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sendo ônus da parte manter o endereço correto nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC. A jurisprudência do STJ reconhece como válidas as intimações enviadas ao endereço informado, ainda que a diligência não se concretize, quando demonstrada a omissão da parte, não se exigindo novas tentativas de intimação pessoal em tais hipóteses (STJ, AgInt no AREsp 2500751/ES; AgInt no REsp 2005229/SC). O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe a todos os sujeitos processuais o dever de colaborar para o regular andamento do processo, sendo inadmissível que a parte se beneficie da própria torpeza. O pedido da Defensoria Pública para nova tentativa de intimação pessoal foi corretamente indeferido, uma vez que não restou comprovada a impossibilidade de contato com o assistido nem a excepcionalidade exigida para atuação supletiva do Judiciário na comunicação entre Defensoria e parte. A negligência da parte autora em manter contato com seu patrono e em informar seu endereço atualizado impossibilitou o impulso do feito, caracterizando efetivo desinteresse no prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tentativa de intimação pessoal para fins de extinção por abandono da causa é considerada válida quando realizada no endereço informado nos autos e frustrada por culpa exclusiva da parte autora. É dever da parte manter seu endereço atualizado no processo, sendo válida a extinção por abandono quando a omissão inviabiliza a comunicação do ato processual. O Judiciário não está obrigado a intermediar a comunicação entre a Defensoria Pública e o assistido, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 77, V, 85, § 11, 186, § 2º, e 485, §§ 1º e incisos IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2500751/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 3ª Turma, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009457-25.2013.8.05.0248, em que figuram como Apelante L. O. F., representado por sua genitora LUCIVÂNIA SANTOS OLIVEIRA e como Apelado ROMILDO DOS SANTOS FERREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03